Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DA LEI No 13.654/2018. DOSIMETRIA. REPOSICIONAMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.

1. A Lei no 13.654/18 promoveu a revogação da causa de aumento do emprego de arma branca ou imprópria no delito de roubo. Embora tal circunstância não configure mais causa de aumento, poderá ser utilizada para majorar a pena-base.

2. Não há óbice para que o juiz da execução penal proceda ao reenquadramento do emprego de arma branca utilizada no crime de roubo, excluindo-a da terceira fase e utilizando-a para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase, desde que não haja agravamento da pena fixada na sentença condenatória.

3. Recurso conhecido e não provido.